Tribunal: TJPA
Processo: 0807035-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807035-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: EMILY GLEYCE BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807035-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: YASMIN CARVALHO SANTOS.

PACIENTE: EMILY GLEYCE BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta da coacta, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 09 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EMILY GLEYCE BARROS, presa em flagrante delito no dia 06/04/2022, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia 08/04/2022, acusada pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I e artigo 288, § único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

A impetrante aduz que a coacta se encontra constrangida ilegalmente em seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, pois a mesma foi baseado na gravidade do delito, assim como ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 9511308 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 9547287 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/04/2022, por volta das 14H00, na Travessa Dom Romualdo Coelho, Quadra 380, Lote 33, município de Barcarena, Estado do Pará, a paciente associada aos corréus FÁBIO DOS SANTOS BAHIA, MÁRCIO GLEI RIBEIRO DA CRUZ e FABRÍCIO LOPES DA SILVA, com o uso de arma de fogo subtraíram da vítima Rafael Gerson Pinto do Nascimento 01 (um) veículo de marca FORD, modelo KA, cor prata, placa QVT3E29, 01 (uma) mochila e 01 (um) telefone celular de marca IPHONE 13 PROMAX.

Conforme apurado, no dia, horário e local anteriormente citado, a vítima estava chegando no hotel onde estava hospedado, e ao subir as escadas foi abordado por um indivíduo com uma arma de fogo, que exigia a entrega de dinheiro.

A vítima alegou não possuir dinheiro, ocasião em que teve sua mochila, as chaves do carro e seu celular subtraídos, momento em que foi levado ao quarto em que estava hospedado, e foi trancado no mesmo após ter o cômodo revistado, sem sucesso na busca por dinheiro. Para se libertar, a vítima pulou a janela do quarto e desceu pelo telhado para pedir ajuda, acionando a Polícia Militar.

A paciente e o correu Fabrício Silva estavam no carro usado como apoio na prática delituosa, veículo que havia ido buscar Fábio Bahia e Marcio da Cruz no ramal onde haviam deixado o veículo roubado.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quanto ao argumento de falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão, constata-se que o
decisum
encontra-se motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta da paciente.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante delito na custódia preventiva na seguinte forma:

[...]Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA, porque é grave a conduta descrita nos autos, pelo que verifico que os autuados

demonstram, nesta fase processual, periculosidade em concreto para a Comunidade de Barcarena, levando este juízo acreditar de que os mesmos estão em pleno exercício de atividade ilícita neste município a par do modus operandi, qual seja, empreitada criminosa cometida por mais de 03 (três) indivíduos com desígnios comuns, com emprego de arma de fogo, o que se denota a periculosidade social dos agentes envolvidos, sem prejuízo de nova análise em fase processual posterior, com a juntada de novos elementos de prova pela defesa dos autuados.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que

também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito em tese supera a 04

(quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, eis que não vislumbrada a ilegalidade apontada pela defesa;

2. CONVERTO a prisão em flagrante de FABIO SANTOS BAHIA, FABRÍCIO LOPES DA SILVA, MÁRCIO GLEI RIBEIRO DA LUZ e EMILY GLEYCE BARROS em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima.[...]

A prisão preventiva foi mantida assim:

[...]No que se refere a prisão de qualquer cidadão antes do trânsito em julgado de sentença

condenatória, é cediço que constitui providência absolutamente excepcional e de aplicação recomendada nas estritas hipóteses reguladas em Lei.

Depreende-se do atual ordenamento jurídico que a prisão preventiva se reveste de caráter

cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas

seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Possui ainda a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo. Estando presentes os motivos que a autorizaram, deve ser mantida.

Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade do delito, é preciso garantir a ordem pública, uma vez que os denunciados praticaram o crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, bem como pelo concurso de agentes. Um crime praticado com violência ou grave ameaça, sendo que essa característica, gera grande comoção social na comunidade onde sucedeu os fatos que se encontra instável, gerando uma sensação de impunidade, sendo necessária uma efetiva intervenção do estado, visando coibir tais práticas delituosas.

Outrossim, considerando que o feito encontra-se em fase inicial e os réus agora que foram citados, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução

processual, ademais ressalta-se o risco de reiteração delitiva.

Ainda que um dos réus seja detentor de bons antecedentes e trate-se de réu primário, entendo que a substituição da segregação cautelar por medidas diversas não são suficientes ante a existência dos requisitos próprios da prisão preventiva.

A prisão preventiva dos acusados, mostra-se a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o modus operandi da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade a permanência dos representados caso permaneçam em liberdade.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento da coacta necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 09 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2022